Tribunal: CARF
Processo: 10880.938777/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938777/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.938 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2022
Recorrente
KOEMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte, precluindo o direito de defesa trazido somente no
recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da manifestação
de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-73.538, proferido, 16 de
janeiro de 2020, pela 1a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938777/2013-67
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938777/2013-67

“Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que assim decidiu sobre Declaração de
Compensação - DCOMP:

Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, na qual, em resumo, assim se pronunciou:
4. Dada a devida vênia, não pode a Manifestante concordar com tal decisão, já
que todas as informações declaradas ao fisco relativas ao saldo negativo da
CSSL do ano-calendário de 2002 já foram alcançadas pela decadência, o que
impede sejam elas desconsideradas como pretende o auditor fiscal. Assim, vem a
Manifestante apresentar os argumentos para a devida reforma daquela decisão,
posto que dissonante do enquadramento legal invocado.
[...]
5.O prazo para a restituição/compensação do crédito tributário pago
indevidamente ou a maior, como no presente caso, em que a Manifestante
recolheu tributos a maior de CSLL, deverá ser computado a partir da data da
extinção do crédito tributário, conforme expressa disposição do artigo 168 do
Código Tributário Nacional que possui a seguinte dicção:
[...]
11. Destarte, no caso em discussão, considerando que entre o ano-calendário de
2002 e a data de intimação da decisão ora impuganda,12/09/2013,passaram-se
mais de uma década, no mínimo, considera-se extinto qualquer eventual direito
de crédito do fisco em face dos fatos geradores ocorridos naquele período.12. O
procedimento levado a efeito pelo i. agente fiscal, de desconsiderar o crédito da
Manifestante, julgando como prescrito o crédito por ela apurado (no caso, do
saldo negativo da CSSL), equivale à cobrança de suposto crédito a ela devido, o
que não mais pode ser empreendido em razão da decadência de seu direito, que
causou a extinção de qualquer eventual crédito em seu favor.
[...]
18. Por essa razão, estando inteiramente comprovado o direito da Manifestante, é
a presente para requerer a V. Sa. a reforma integral da decisão de fls., para que
seja reconhecido integralmente o seu crédito, homologando-se, destarte, as
compensações por ela efetuadas com esse valor.
19. Nestes termos, protestando pela produção de todas as provas em direito
admitidas, especialmente pela juntada de novos documentos, realização de prova
pericial, apresentação de memoriais e sustentação oral de seu direito”
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938777/2013-67

Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade para confirmar o Despacho Decisório contestado, não reconhecendo, assim, o
direito creditório pleiteado.
Inconformada, a Recorrente apresentou o competente Recurso Voluntário
alegando:
“II.DO MÉRITO.
II.1. DA APURAÇÃO DA CSLL POR ESTIMATIVA NO ANO DE 2002 QUE
ORIGINOU O SALDO NEGATIVO DE CSLL.
6. As compensações realizadas pela Recorrente não foram homologadas sobre o
fundamento de que não foram localizados os comprovantes de pagamento dos valores
que compuseram o saldo negativo de CSLL de R$ 25.946,83 utilizado na compensação.
7. No entanto, não procedem as alegações da autoridade fazendária, porquanto, vai se
ver, o valor de R$ 24.661,62 originou-se de retenções de CSLL efetuadas pela Receita
Federal em decorrência do pagamento de aluguéis à Recorrente, nos termos do art. 64,
§3°, da Lei n. 9.430/1996, e o valor de R$ 1.285,21, refere-se à antecipação da CSLL
por estimativa, relativa ao período de janeiro de 2002, que foi paga a destempo, em
março de 2003, com o devido acréscimo de multa e juros.
8. Com efeito, a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que, à época dos fatos
(ano calendário de 2002), era tributada com base no lucro real anual e estava sujeita ao
recolhimento mensal, por estimativa, da CSLL, nos termos dos arts. 2o e 28 da Lei
9.430/96: (...)
9. O calculo por estimativa era efetuado com base em balancete de suspensão ou
redução, na forma do art. 35 da Lei n. 8.981/95, de forma que o valor de CSLL pago em
meses anteriores era deduzido da CSSL devida no período em curso, quando
demonstrado que aquele valor acumulado excedia o valor da contribuição apurada: (...)
10 .No período em questão, a Recorrente também era titular desaldo de CSLL a
recuperar, originado de retenções na fonte desta contribuição, realizadas pela Receita
Federal em 1997, 1999 e 2000, por ocasião do pagamento de aluguéis à Recorrente, pela
locação do imóvel denominado Edifício Saint Paul, localizado na Rua Teixeira da Silva,
n. 217, de propriedade da Recorrente, à época dosfatos (doe. 3), as quais eram
consideradas antecipação do que for devido pela contribuinteem relação (...) às
mesmas contribuições, nos termos do art. 64 da Lei n. 9.430/1996: (...)
12. Para facilitar a compreensão da apuração da CSLL, por estimativa, realizada no ano
calendário de 2002, a Recorrente apresenta o demonstrativo de cálculo anexo (doe. 4),
elaborado com base em sua escrituração fiscal e mercantil (does. 20 e 21), cujas
informações também se encontram inseridas às fls. 61/64 da DIPJ do exercício de 2003,
anexa às fls. 49/99 dos autos, e são reproduzidas, de forma resumida, a seguir: (...)
13. Conforme se extrai do demonstrativo supra, a Recorrente utilizou-se do saldo de
CSLL a recuperar originado das retenções na fonte realizadas pela Receita Federal, para
compensação das parcelas de CSLL, apuradas por estimativa, relativas aos meses de
janeiro e fevereiro de 2002. Assim é que, a parcela de janeiro de 2002, no valor de R$
22.978,44, foi integralmente compensada pelo montante de mesmo valor relativo à
CSLL a recuperar, não restando saldo de CSLL a pagar. Já a parcela de fevereiro de
2002, no valor de R$ 25.946,83, foi deduzida pelo valor da CSLL devida no mês
anterior de R$ 22.978,44, conforme autorizado pelo art. 35 da Lei n. 8.981/95, e
compensada com o valor de R$ 1.683,18, relativo à CSLL a recuperar, tendo, ao final,
sido apurado saldo de CSLL a pagar de R$ 1.285,21, que foi devidamente quitado, em
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938777/2013-67

março de 2003, com o acréscimo de multa e juros, perfazendo o valor total de R$
1.777,57, conforme comprovantes anexos (doe. 23).
14. Em relação à apuração da CSLL, por estimativa, dos meses de março e abril, nos
respectivos valores de R$ 8.295,73 e R$ 9.504,64, considerando que o valor de CSLL
quitado nos meses anteriores excedia o valor da contribuição apurado nestes períodos,
conforme balancete mensal levantado na forma do art. 35 da Lei n. 8.981/95, estes
valores de CSLL não foram recolhidos.
15. Nos meses de maio a dezembro de 2002, em razão dos prejuízos auferidos, apurou-
se base de cálculo negativa da CSLL, de modo que no final do exercício, o crédito
tributário de R$ 25.946,83, extinto por pagamento e compensação, nos termos do art.
156, I e II e IV, do CTN, convolou-se em saldo negativo de CSSL, passível de
restituição e compensação nos termos do art. 6o da Lei n. 9.430/96, aplicável à CSLL
conforme art. 28 supratranscrito da mesma lei, o qual prescrevia: (...)
16. Amparada na lei, a Recorrente requereu, com fulcro no art.74 da Lei n. 9.430/96, a
compensação do montante de R$ 25.946,83 com outros débitos de tributos
administrados pela Receita Federal, por meio dos PERDCOMPs (...)
II.2. DA ORIGEM DO SALDO DE CSLL A RECUPERAR
18. Conforme relatado anteriormente, a Recorrente utilizou-se do saldo de CSLL a
recuperar para compensação dos valores de CSSL a pagar apurados por estimativa nos
meses de janeiro e fevereiro de 2002.
19. Este saldo de CSLL originou-se de retenções na fonte desta contribuição, realizadas
pela Receita Federal nos anos de 1997,1999 e 2000 em face dos aluguéis pagos à
Recorrente pela locação do imóvel denominado Edifício Saint Paul, localizado na Rua
Teixeira da Silva, n. 217, consoante demonstrativo abaixo:
20. Com efeito, conforme se extrai dos Diários dos anos calendários de 1996 e 1997
(does. 9 e 10), a partir de janeiro de 1997 a Recorrente passou a receber aluguel pela
locação do imóvel denominado Edifício Saint Paul à Receita Federal.
21. Em razão do que dispõe o art. 64 da Lei n. 9.430/96, estes pagamentos estavam
sujeitos à retenção na fonte da contribuição social sobre o lucro, a qual seria
considerada como antecipação do que fosse devido em relação à mesma contribuição.
22. Registre-se que neste período de 1997 a 2000 a Recorrente apurou saldo negativo de
CSLL, conforme se extrai das anexas DIPJS (does. 5 a 8), razão pela qual as retenções
efetuadas pela Receita Federal foram convertidas em crédito de CSLL.
23. Conforme se verifica do Livro Razão de 1997 (doe. 11), após a utilização de parte
daquelas retenções como antecipação da contribuição devida, a Recorrente apurou saldo
de CSLL retido na fonte por órgão público ("Contribuição Social antecipada") no valor
de R$ 3.661,04. O saldo negativo da CSLL ("CSLL estimativa") (doe. 10) apurado no
final daquele ano calendário foi de R$ 7.648,33, de forma que o saldo negativo total da
CSLL a recuperar em 1997 perfazia o montante de R$ 11.309,37.
24. Em 1998, o saldo de R$ 3.661,04 da conta "Contribuição Social antecipada" foi
acrescido de novas retenções pela Receita Federal decorrentes da locação daquele
imóvel e atualizado pela Selic, de forma que no final do período perfazia o montante de
R$ 17.858,78, conforme se extrai dos Livros Diário e Razão (does. 12 e 13). Nestes
mesmos documentos é possível verificar que o saldo da "CSLL estimativa" de R$
7.648,33 foi atualizado pela Selic, perfazendo, ao final do período, o valor de R$
9.293.49. O saldo negativo total da CSLL a recuperar em 1998 perfazia o montante de
R$ 27.152,27.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938777/2013-67

25. Em 1999, a conta "CSLL estimativa" foi alterada para "CSLL apurada" e a conta
"Contribuição Social antecipada" foi desmembrada em três contas: "CSLL retida em
1997", "CSLL retida em 1998" e "CSLL retida em 1999", nos termos do Livro Razão
anexo (doe. 15).
26. Conforme se extrai do Livro Razão (doe. 15), em 1999 o valor da CSLL apurada de
R$ 9.293,49 foi baixado, conforme conciliação, e foi apurado saldo negativo de CSLL
no valor de R$ 16.999,27, sendo esse o saldo final da conta "CSLL apurada". Verifica-
se também que a conta "CSLL retida em 1997", após deduções e atualização pela Selic,
encerrou com saldo de R$ 15.527,03 e as contas "CSLL retida em 1998" e "CSLL retida
em 1999" foram zeradas (doe. 15). Conforme se verifica do Livro Diário de 1999 (doe.
14), o saldo negativo total da CSLL a recuperar perfazia o montante de R$ 32.526,30.
27. No ano calendário de 2000, o valor de R$ 16.999,27 da conta "CSLL apurada" foi
transferido para a conta "CSLL retida em 1999", remanescendo aquela, ao final, com
saldo de R$ 312,64, conforme Livro Razão do período (doe. 17). Extrai-se, ainda, deste
documento que o valor da "CSLL retida em 1997", após atualização pela Selic, encerrou
com saldo de R$ 17.393,43 e a conta "CSLL retida em 1999", após atualização pela
Selic, encerrou com saldo de R$ 19.358,41. Verifica-se do Livro Diário do ano
calendário de 2000 (doe. 16), que o saldo negativo total da CSLL a recuperar perfazia o
montante de R$ 37.064,48.
28. No ano calendário de 2001, o valor de R$ 312,64 da conta "CSLL apurada" foi
transferido para a conta "CSLL retida em 2000", restando aquela conta, ao final, com
saldo zero, conforme demonstra o anexo Livro Razão (doe. 19). Já as contas "CSLL
retida em 1997", "CSLL retida em 1999" e "CSLL retida em 2000", após a atualização
pela Selic, encerraram o ano calendário com os saldos, respectivamente, de R$
19.042,88, R$ 22.010,40 e R$ 361,69, perfazendo o saldo negativo total da CSLL a
recuperar de R$ 41.414,97, conforme se extrai do Livro Diário (doe. 18)
29. Finalmente no ano calendário de 2002, a Recorrente utilizou-se do saldo negativo da
CSLL a recuperar para compensação integral do valor da CSLL apurado por estimativa
em janeiro de 2002 e parcial da parcela de fevereiro de 2002, (...)
30. Estas operações encontram-se devidamente registradas nos Livros Diário e Razão da
Recorrente do ano calendário de 2002 (does. 20 e 21).
31. As compensações das CSLL apuradas por estimativa nos meses de janeiro e
fevereiro de 2002 com o saldo negativo de CSLL a recuperar, respectivamente, nos
valores de R$ 22.978,44 e R$ 1.683,18, foram realizadas com fulcro no art. 66 da Lei n.
8.383/91, o qual dispõe: (...)
33. Por se tratar de compensação entre contribuições da mesma espécie, esta operação
não estava sujeita a qualquer requerimento, nos termos do art14 da Instrução Normativa
SRF 21/1997: (...)
34. As compensações realizadas foram devidamente declaradas na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais relativos ao 1o trimestre de 2002, entregue em
11/08/2003 (doc. 22). (...)
36. Tendo transcorrido 5 anos das compensações efetuadas em 2002, para extinção
integral da CSLL apurada por estimativa em janeiro de 2002 e extinção parcial da CSLL
apurada por estimativa em fevereiro de 2002, sem qualquer manifestação da Fazenda
Pública, operou-se a extinção definitiva dos respectivos créditos tributarios nos valores
de R$ 22.978,44 e R$ 1.683,18, os quais, em razão da apuração de base de cálculo
negativa de CSLL no final do ano calendário de 2002, foram convertidos em saldo
negativo de CSLL, utilizados nos PERDCOMPs glosados.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938777/2013-67

37. Resta demonstrado, portanto, a legitimidade dos créditos de saldo negativo de CSLL
utilizados para pagamento da CSLL, apurada por estimativa nos meses de janeiro e
fevereiro de 2002.
III. DA PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL.
38. Impossibilitada de apresentar provas de seu direito na impugnação, protestou a
Recorrente pela produção de provas e juntada de novos documentos, tendo este pedido
sido indeferido, com fulcro no § 4o do art. 16 do Decreto n.° 70.235/72.
39. No entanto, a possibilidade de apresentação de documentos em sede de recurso
voluntário está resguardada pelo princípio da VERDADE MATERIAL que norteia o
contencioso administrativo, bem como o direito de ampla defesa e efetivo exercício do
contraditório, direitos estes escampados pela Magna Carta em seu art. 5o. : (...)
42. Assim, em atenção aos mencionados princípios, a Recorrente pede vénia para
acostar ao presente recurso os documentos contábeis, devidamente registrados perante a
Junta Comercial, e comprovantes de recolhimento relacionados acima, os quais
comprovam efetivamente a existência do seu direito creditório. (...)
44. Desta forma, os documentos ora acostados fazem prova a favor do contribuinte e
somente poderão ser desconsiderados na hipótese de a autoridade administrativa provar
a inveracidade dos fatos registrados.
45. Estas retenções, se necessário, devem ser confirmadas pela própria Receita Federal,
na medida em que era este órgão o responsável pelo cumprimento desta obrigação
quando do pagamento dos aluguéis pela locação do imóvel na Rua Teixeira da Silva, n.
217.
IV.DO PEDIDO.
46. Diante de todo o exposto, e mais do que nos autos consta, requer a Recorrente: (i)
seja admitido e provido o presente Recurso, a fim de que seja reformado o acórdão
recorrido, com a homologação das compensações efetuadas e o cancelamento dos
débitos compensados objeto dos processos de cobrança ns. 10880.941935/2013-66,
10880.941936/2013-19,
10880.941937/2013-55,
10880.941938/
2013-08,
10880.941939/2013-44,
10880.941940/2013-79,
10880.941941/2013-13
e
10880.941942/2013-68.
47. Na hipótese de V. Sas. entenderem necessária a confirmação das retenções, requer a
Recorrente seja o presente julgamento convertido em diligência a fim de que a Receita
Federal confirme em consulta ao seu sistema, as retenções efetuadas entre 1997 e 2000
pelo pagamento de aluguel à Recorrente, em razão da locação do imóvel localizado na
Rua Teixeira da Silva, n. 217.
48. Protesta a Recorrente pela apresentação de documentos complementares, realização
de diligência, apresentação de memoriais e sustentação oral de seu direito.”
É o relatório.

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938777/2013-67

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, mas não reúne os
requisitos de admissibilidade. Portanto, dele não conheço. Explique-se.
Trata-se de processo em que se discute compensação declarada (Per/Dcomp) e
não homologada. No caso em exame, a Recorrente alegou em sede de manifestação de
inconformidade não concordar com o despacho decisório que não homologou a compensação
pleiteada por supostamente “todas as informações declaradas ao fisco relativas ao saldo
negativo da CSSL do ano-calendário de 2002 já foram alcançadas pela decadência”.
Assim, a questão da decadência foi um único argumento aduzido pela Recorrente,
tanto que assim constou no acórdão de piso:
“(...)
No presente caso, não há que se falar em decadência, haja vista que não se trata de
constituição de crédito tributário mediante lançamento de ofício, mas sim de débitos
tributários apurados pela contribuinte, confessados em declaração de compensação, que
tem regras e procedimentos próprios previstos no artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Da mesma forma, também não há que se falar, com base no artigo 150, § 4o, do CTN,
em homologação tácita do crédito declarado, haja vista que a natureza do prazo ali
previsto é decadencial, ou seja, de perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário pelo lançamento, o que não é o caso sob análise.
Na verdade, o procedimento de verificação empreendido pela autoridade fiscal teve por
alvo a confirmação da certeza e liquidez do crédito a compensar, conforme comando do
art. 170 do CTN. Tal procedimento se submete ao prazo de cinco anos para
homologação de compensação declarada, estabelecido no § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/96, com as alterações posteriores, e não ao prazo decadencial estabelecido no
CTN para constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Sendo assim, é cabível investigar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em
pedido de ressarcimento e/ou declaração de compensação, ainda que isso implique
verificar fatos geradores abrangidos pelo prazo decadencial de constituição do crédito
tributário, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da compensação,
estabelecido no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
As compensações declaradas à RFB, nos termos do art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/96,
extinguem o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Uma vez não homologada a compensação, dentro prazo de cinco anos a contar da
apresentação da Declaração de Compensação, o contribuinte pode contestar tal decisão,
suspendendo a exigibilidade do débito cuja compensação não foi homologada até
decisão administrativa definitiva. Portanto, não há que se falar em prescrição desses
débitos, mormente porque não se aplica ao processo administrativo a chamada
prescrição intercorrente.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938777/2013-67

Ao ensejo:
Lei no 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9oe 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.(Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
[...] [Grifei.]
IN RFB no 900/2008 (vigente à época da entrega das DCOMPs)
Art. 37. O sujeito passivo será cientificado da não-homologação da compensação
e intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do despacho de não-homologação.
[...]
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938777/2013-67

§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação.
[...]
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora. [Grifei.]
No presente caso, a DCOMP mais antiga entregue pela interessada foi transmitida no
ano de 2009. Assim, como a ciência do Despacho Decisório ocorreu no ano de 2013,
não há que se falar em homologação tácita das compensações, em face do decurso do
prazo legal de cinco anos.
Por fim, cumpre salientar que o referido prazo não se aplica a pedidos de restituição ou
ressarcimento.
Quanto ao pleito para “produção de todas provas em direito admitidas”, os arts. 15 e
16, inciso III, do Decreto no 70.235/72 determinam que a impugnação seja "instruída
com os documentos em que se fundamentar" e "as razões e provas que possuir". Nesse
sentido, o § 4o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72 veda a apresentação de provas
documentais posteriores à impugnação, a menos que fiquem configuradas as hipóteses
ali descritas, o que no caso não foi demonstrado.
Especificamente acerca da “realização de prova pericial”, o pedido correspondente
deve ser considerado não formulado, tendo em vista que não foram atendidos os
requisitos legais para realização de tal procedimento (Decreto n.o 70.235/72, art. 16, §
1o).
Quanto à apresentação de memoriais e sustentação oral, não há previsão na legislação
processual para que esses procedimentos sejam adotados em sede de julgamento de
primeira instância.
Ademais, após a impugnação, a interessada nada mais apresentou em termos de prova.
Dessarte, deve ser indeferido o pedido para “produção de todas provas em direito
admitidas”.
Isto posto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade, para
confirmar o Despacho Decisório contestado.”
Por outro lado, em suas razões recursais, a Recorrente buscou demonstrar e
comprovar a origem, liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, inclusive, requerendo a
juntada de documentos com tal propósito.
Tais alegações, contudo, sequer foram apresentadas pela Recorrente em
momento processual anterior, logo, também não foram apreciadas pela instância a quo.
Destarte, uma vez constatado que a Recorrente, conforme já mencionado, alega
aspectos que não constam da decisão atacada. Logo, por certo se operou a preclusão
consumativa, pelo que, não é possível conhecer do recurso, vez que procedimento ao contrário
implicaria aceitar como válida a inovação à lide na fase recursal, ocasionando ofensa ao devido
processo legal, bem como ofensa ao princípio da devolutibilidade.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938777/2013-67

Vale ressaltar que a preclusão consumativa encontra fundamento no art. 303 do
CPC:
Art.303. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações quando:
I – relativas a direito superveniente;
II – competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III – por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo
Em suma, a Recorrente não contestou os fundamentos da decisão recorrida, mas
sim trouxe novos argumentos em sede de recurso voluntário caracterizando inovação recursal, o
que é vedado nos termos do art. 17 do Decreto-Lei no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Assim, quando a matéria não for contestada, não há como instaurar a fase litigiosa
processual, conforme impõe o artigo 14 do Decreto Lei 70.235/72, configurando, portanto, a
preclusão consumativa processual
Portanto, no processo administrativo fiscal devem ser observados os princípios
processuais da impugnação específica e da preclusão, sendo que as matérias não propostas em
sede de Manifestação de Inconformidade não podem ser apreciadas em Recurso Voluntário.
Isto porque a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de
segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de
primeiro grau.
Por isso, inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau
com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer
foram discutidos na origem.
Assim, ao julgador não cabe a apreciação de fundamento jurídico não suscitado na
manifestação de inconformidade/impugnação e não apreciado pela instância inferior, devendo
ocorrer o não conhecimento do recurso, conforme tem decidido este Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO
DAS RAZÕES. MATÉRIA AUSENTE DA IMPUGNAÇÃO E DO ACÓRDÃO-
RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso voluntário cujas razões dissonam do
quadro fático-jurídico definido pela fundamentação adotada pelo acórdão-recorrido,
com base nas alegações formuladas na impugnação, se ausente algumas das hipóteses
autorizadoras para a inovação. (Acórdão no 2001-004.754, Relator: Thiago Buschinelli
Sorrentino, Data da Sessão: 25/11/2021).
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.938 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938777/2013-67

Ante o exposto, oriente meu voto no sentido de não conhecer do recurso
voluntário, em face da matéria questionada ser preclusa, por se tratar de inovação processual não
controvertida na instância a quo.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital